Tribunal: TJDFT
Processo: 0710778-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710778-50.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: METALURGICA VALENÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL OFICIAL. PREVALÊNCIA. EXCESSO DE VALORES. NÃO VERIFICADO. PARÂMETROS. ADEQUADOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATUAL. INPC. CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO LIQUIDANDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A melhor maneira de apurar os valores devidos à agravada, avaliando-se o preço das obras e serviços prestados em observância ao título judicial liquidando, é a nomeação de perito, conforme dispõe o artigo 510 do Código de Processo Civil. 2. A avaliação realizada pelo perito oficial é presumivelmente legítima, cabendo à parte irresignada trazer aos autos evidências que a infirmem. Todavia, o agravante não carreou aos autos qualquer incongruência no laudo produzido pelo perito oficial, produzido tecnicamente, e em obediência ao decidido no acórdão liquidando, razão pela qual, este deve prevalecer. 3. No caso dos autos, os questionamentos lançados pelo agravante quanto à duração e o tipo de obra, assim como o preço dos insumos ou à forma de execução dos serviços, não tem lugar, tendo em vista que o perito se baseou no contrato formalizado entre as partes, o qual, embora tenha sido declarado nulo, foi utilizado para evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública no tocante à parcela já executada do contrato. 4. O índice de correção monetária deve observar a previsão contratual de incidência do INPC, conforme determinado pelo acórdão liquidando, o qual esclareceu que a nulidade do contrato não servirá para afastá-lo completamente, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 5. Sendo assim, não há que se falar em aplicação do Tema no 810 do Supremo Tribunal Federal, pois não se trata de regime de atualização monetária incidente sobre condenação judicial imposta à Fazenda Pública, mas de liquidação de título judicial em seu desfavor, formado para indenizar a agravada em observância à relação contratual previamente ajustada pelas partes e posteriormente anulada. 6. Recursos conhecidos e não providos. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 141, 525, § 12, 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, 1o-F da Lei 9.494/1997 e 59 da Lei 8.666/1993, sustentando que o acórdão impugnado aplicou critério equivocado de atualização dos valores devidos, fazendo incidir o INPC em substituição ao IPCA, cuja aplicação seria determinante por força dos precedentes fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 141, 525, § 12, 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, 1o-F da Lei 9.494/1997 e 59 da Lei 8.666/1993. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pleito da parte recorrida de condenação do insurgente ao pagamento por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005